Tribunal: TJBA
Processo: 8035490-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035490-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE RODRIGUES BARBOSA

Advogado(s):

AGRAVADA: OI MÓVEL S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM TUTELA DE URGÊNCIA
. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. FURTO DE CELULAR E CANCELAMENTO DA LINHA.
ALEGAÇÃO DE
EMISSÃO DE FATURA DE COBRANÇA POSTERIOR AO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE TELEFONIA.

PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. NÚMERO DO CELULAR DA
CO
BRANÇA QUE DIVERGE DO INFORMADO NO CONTRATO CANCELADO E NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

DECISÃO MERECEDORA DE RATIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n
. 8035490-29.2023.8.05.0000
, em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
pelas razões adiante expostas
.

Data registrada no sistema.